Tribunal: TJPA
Processo: 0003819-28.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003819-10.2009.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: LAGOA MOTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF.
LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013
QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR.
FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 452 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS E PRECEDENTES.
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

2.
A
Lei Estadual nº 7.772/2013
apenas autoriza o não ajuizamento de ações
, quando o valor do crédito tributário ou não tributário for de valor igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF/PA.

3.
Impossibilidade de extinção de ofício, nos moldes realizados pelo Juízo de origem. Reconhecimento da nulidade da sentença.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso

nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) à 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra

LAGOA MOTOS LTDA - ME
,
em razão de
sentença
exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de
Redenção

que extinguiu o feito
sem resolução do mérito,

por ausência de interesse de agir, considerando ínfimo o valor do crédito
objeto da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc.
º
0003819-10.2009.8.14.0045
)
, ajuizada pelo apelante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão
(Id nº
2363830
):

(...)

Com efeito, a unidade, de padrão Fiscal, cuja série começou a ser editada anualmente a partir de 2001,ficou estabelecida com os seguintes valores, de acordo com as informações contidas no site da SEFA: 2013 - 2,4294; 2012 - 2,Í020; 2011'-2,1587; 2010 - 2,0435; 2009 - 1,9608; 2008 - 1,8431; 2007 - 1,7690; 2006- 1,7172; 2005 - 1,6056; 2004-1,4972; 2003 - 1,3486; 2002- 1,2173; 2001 - 1,1362. Com efeito, a presente ação, quando ajuizada, tinha por valor da causa patamar inferior a duas mil UPFPAs e valor que não justificava a judicialização da cobrança. Ante ao exposto, fulcrado no art. 267, VI do CPC, julgo extinto o presente processo de execução fiscal movido pela Fazenda Pública Estadual. Sem custas e honorários
.(...).

Em razões recursais
(
Id. nº
2363833
)
, o apelante aduz que a existência de erro material por parte do juízo a quo, por extinguir o feito,
sem resolução do mérito,

de ofício, sem constar nenhum pedido nos autos nesse sentido.

Alega violação ao contraditório e à ampla defesa; ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da sentença e, que a extinção de ações de pequeno valor é faculdade da Administração Pública.

Ao final, pugna pela apreciação da presente Apelação pelo Órgão Colegiado, bem como, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem Contrarrazões, considerando que o executado não integrou a lide.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo

A questão em análise reside no exame da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 267, IV, CPC/73), aplicando o disposto na Lei Estadual nº 7.772/2013.

Versa a exordial sobre cobrança de crédito tributário oriundo de
ICMS
, inscrito em dívida ativa em 21/12/2007, no valor original de RS RS 2.162,55 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Trata-se de verba pública decorrente de crédito tributário, tendo a Fazenda Pública o poder-dever de cobrá-lo, independentemente do seu valor, não podendo o Juiz obstar a sua cobrança, ainda que o valor seja considerado ínfimo.

A dispensa do
ajuizamento de ações de pequeno valor é autorizada pela
Lei Estadual nº 7.772/2013, quando o montante do crédito tributário ou não tributário for igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF/PA, vejamos:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE,
autorizado,
sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda,
a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou
inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Para - UPF-PA.

(...)

Em que
pese a
extinção de execução fiscal fundada em valor irrisório do crédito tributário seja admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante
,
não pode o magistrado extinguir a execução, de ofício, sob pena de violação ao Princípio do Direito de Ação.

Sobre a atuação de ofício do Magistrado, o STJ fixou entendimento na Súmula 452 do STJ, in verbis:

“ A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. ”

Como se observa,
a extinção das ações fiscais
e o
ajuizamento de ações de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública,
sendo vedada a atuação, de ofício, do Poder Judiciário.

Corroborando com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(
Tema
109
),

em sede de Repercussão Geral, concluiu que
negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
” (STF - RE 591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175).

Neste sentido, precedentes jurisprudenciais do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, PREVISTO NO ART. 20 DA LEI Nº 10.522/2002. 1.
O Juiz não pode, de ofício, extinguir execução fiscal, por entender ausente o interesse de agir, em razão do suposto valor irrisório conferido à ação, uma vez que o art. 1.º da Lei 9.469/97 institui faculdade e não obrigação.
2. (...)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 11 de maio de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - REsp: 1288779 CE 2011/0254139-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 18/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.
2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.
(2017.00121568-27, 169.907, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2017-01-18 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -VALOR ÍNFIMO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO - DIREITO INDISPONÍVEL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação. 2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível. 4. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade
. (2017.01564099-89, 173.765, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-24 - grifei).

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a Apelação, para anular a sentença que
extinguiu a execução fiscal, aplicando, de ofício, prerrogativa fazendária disposta na

Lei nº 7.772/2013.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação executiva.

À Secretaria, para as providências necessárias.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020